Tribunal: TJES
Processo: 5000001-63.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-63.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL TOTOLA AUER
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000001-63.2022.8.08.0022

Recorrente: RAFAEL TOTOLA AUER

Recorrido: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA NÃO REALIZADA NO MERCADOLIVRE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NARRA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO JUNTO A TERCEIRO RELÓGIOS NO IMPORTE TOTAL DE R$ 1.110,00, UTILIZANDO-SE DA PLATAFORMA DA RÉ COMO MEIO DE PAGAMENTO. ADUZ QUE NÃO RECEBEU OS PRODUTOS E BUSCOU ESTORNO COM A RÉ, SEM ÊXITO.

SENTENÇA DE 1º GRAU JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, UMA VEZ QUE A RÉ ATUOU APENAS E TÃO SOMENTE COMO INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É POSSÍVEL RECONHECER, A PARTIR DA NARRATIVA DA PRÓPRIA PARTE AUTORA, QUE A COMPRA ORA DISCUTIDA NÃO FOI REALIZADA POR INTERMÉDIO DO MERCADO LIVRE (SITE DO MESMO GRUPO DO RECORRIDO E EM RELAÇÃO AO QUAL HÁ GARANTIA DE SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE QUANTO AO ENVIO DE PRODUTOS). NESSE CENÁRIO, EM QUE PESE O TEOR DA SÚMULA 479 DO STJ, COMPREENDO QUE SE ESTÁ DIANTE DE SITUAÇÃO QUE CONFIGURA FORTUITO EXTERNO, A ROMPER EVENTUAL NEXO DE CAUSALIDADE (POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO) E INIBIR A RESPONSABILIZAÇÃO DO MERCADOPAGO. TRANSPORTADO, EXEMPLIFICATIVAMENTE, O RACIOCÍNIO PARA O CASO DE BANCOS E DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, HÁ EXTRAPOLAMENTO PARA SITUAÇÕES SIMILARES, EM QUE TODOS OS BANCOS NO TERRITÓRIO NACIONAL, INCLUINDO OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, SERIAM SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELOS VÍCIOS E FATOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS QUE FOSSEM ADQUIRIDOS, UTILIZANDO-SE DE UM DOS MEIOS DE PAGAMENTO DISPONIBILIZADOS, O QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NA AFERIÇÃO DA RELAÇÃO CAUSAL ENTRE CONDUTA E DANO, QUE RESPONDE (NA ESFERA CÍVEL E CONSUMERISTA) À TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA (ART. 403 DO CC/02 E ENUNCIADO 47, CJF), NÃO EQUIVALENDO TODA E QUALQUER CAUSA PARA A CAUSAÇÃO DO DANO, MAS APENAS AQUELA QUE SE RELACIONE DIRETA E IMEDIATAMENTE COM OS PREJUÍZOS VERIFICADOS.

SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE
“O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”
(ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)